Tribunal: TJDFT
Processo: 0008940-41.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0008940-41.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se pedido de reconsideração apresentado pelo Sindireta/DF e outros contra a decisão de ID 13971926, no sentido de rejeição da impugnação deduzida pelo devedor. É o relatório. Decido. Reconsidero a decisão. Não incide à hipótese o que decidido na ADI 2015.00.2.014329-8, pois a RPV no 2015.00.2.016455-9 não tem como fundamento a Lei distrital 5.475/2015, que regulamenta o art. 8a da Lei Federal no 12.153/2009, dispondo sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública. Intime-se o Distrito Federal para efetuar, com urgência, o pagamento da obrigação inscrita na RPV no 2015.00.2.016455-9, porquanto descumprido o prazo de dois meses previsto no art. 535, § 3o, inciso II, do CPC, conforme se extrai da certidão de ID 12199895 - Pág. 12. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 25 de março de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA – Relator